Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 796/STF E ART. 36 E 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA RATIO DECIDENDI E DO OBTER DICTUM. NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão de decisão administrativa que revogou a imunidade tributária e de quaisquer atos de cobrança até que seja proferida sentença nos autos de conhecimento.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Os embargos de declaração do Distrito Federal não merecem provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Recurso conhecido e rejeitado.